Tribunal: TJES
Processo: 5000867-23.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-23.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA MIRANDA DA CONCEICAO e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinar a restituição simples do indébito.

2. A instituição financeira apelante sustenta a legalidade da taxa pactuada, atribuindo-a ao perfil de alto risco da consumidora. A autora, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que seja descaracterizada a mora, invertidos integralmente os ônus sucumbenciais e fixados os honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar quase dez vezes superior à média anual de mercado, é abusiva, mesmo diante do perfil de risco da consumidora; (ii) se o reconhecimento da abusividade dos juros implica a descaracterização da mora e a condenação da instituição financeira à integralidade dos ônus sucumbenciais; e (iii) se é cabível a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da condenação, embora baixo, é mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A estipulação de juros remuneratórios em patamar que discrepa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie caracteriza abusividade (art. 51, IV, do CDC), ainda que se considere o perfil de risco da contratante. O risco da atividade empresarial não pode servir de pretexto para impor ao consumidor vulnerável uma desvantagem exagerada, em ofensa à boa-fé objetiva. Precedente vinculante do STJ (Tema 27).

5. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora (STJ, Tema 27) e, por conseguinte, a responsabilidade integral da instituição financeira pelos ônus da sucumbência, dado o decaimento mínimo da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC).

6. A fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida subsidiária e excepcional, não aplicável quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido for liquidável, ainda que de pequena monta. Incidência da regra geral e obrigatória dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.076).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para afastar a mora contratual e condenar a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que, em contratos de empréstimo pessoal, excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não sendo o perfil de risco do consumidor, por si só, justificativa para a desproporção manifesta, que viola o art. 51, IV, do CDC. 2. A declaração de abusividade dos juros remuneratórios enseja a descaracterização da mora do devedor e a imposição do ônus sucumbencial integral à instituição financeira, caso o consumidor decaia de parte mínima do pedido. 3. Consoante tese vinculante do STJ (Tema 1.076), a fixação de honorários advocatícios por equidade é restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo, não se aplicando quando o valor da condenação, ainda que reduzido, for certo e determinado, devendo-se observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, IV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto pela autora e dar-lhe parcial provimento, bem como conhecer e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CARINA MIRANDA DA CONCEIÇÃO
(id. 14293305) e por
CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 14293306), em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES (id. 14293304), que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O dispositivo sentencial declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, e condenou a instituição financeira a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação, com os consectários legais. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora.

A autora
CARINA MIRANDA DA CONCEIÇÃO
sustenta, em suas razões, que, uma vez reconhecida a abusividade dos juros no período da normalidade, sua mora contratual deve ser afastada até que haja o recálculo do débito e sua devida intimação para pagamento do saldo correto. Argumenta que, por ter obtido êxito no objeto principal da lide, sua sucumbência foi mínima, de modo que os ônus sucumbenciais deveriam ser integralmente suportados pela instituição financeira, com base no princípio da causalidade. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, para que sejam fixados por apreciação equitativa, por considerar irrisório o valor que resultaria da aplicação do percentual sobre o valor da condenação.

Por seu turno, a ré
CREFISA S/A
, em sua peça recursal, defende a legalidade da taxa de juros contratada, argumentando que a taxa média divulgada pelo BACEN constitui mero referencial, não um teto, e que a sentença, ao adotá-la como limite, desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, notadamente o perfil de alto risco de crédito da autora, que possuía restrições em seu nome à época da contratação. Alega que atua em um nicho de mercado específico, atendendo a clientes que não obtêm crédito em instituições tradicionais, o que justifica a cobrança de juros mais elevados. Afirma, por fim, a validade do contrato, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, e a ausência de qualquer ilegalidade que autorize a revisão contratual e a devolução de valores, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela autora no id. 14293311 e pela ré no id. 14729385, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000867-23.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA MIRANDA DA CONCEICAO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CARINA MIRANDA DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CARINA MIRANDA DA CONCEIÇÃO
(id. 14293305) e por
CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 14293306), em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES (id. 14293304), que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O dispositivo sentencial declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, e condenou a instituição financeira a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação, com os consectários legais. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora.

A instituição financeira apelante defende a legalidade da taxa de juros pactuada, ao argumento de que a taxa média do BACEN é mero referencial e de que o perfil de alto risco da consumidora justificaria o patamar cobrado.

Sem razão, contudo.

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo-lhes permitida a cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano. A liberdade de pactuação, todavia, não é absoluta, encontrando limites nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS – Tema 27), firmou a orientação de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [...] fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”. A Corte Superior estabeleceu como parâmetro para essa aferição a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo considerada abusiva a taxa que dela discrepar, de modo substancial.

No caso em tela, é incontroverso que as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal na modalidade não consignada, com previsão de taxa de juros de 20,87% ao mês e 884,97% ao ano (id. 14293133). A prova dos autos, ademais, demonstra que a taxa média de juros de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma espécie, na data da contratação (julho/2023), era de 5,61% ao mês e 92,61% ao ano (id. 14293285).

A simples comparação entre os percentuais evidencia uma discrepância substancial. A taxa contratada é quase quatro vezes superior à média mensal e quase dez vezes maior que a média anual praticada no mercado. Tal disparidade, por si só, já constitui forte indício da abusividade e da onerosidade excessiva imposta à consumidora.

A tese defensiva da apelante, centrada no perfil de risco da cliente, embora relevante, não tem o condão de justificar tamanha desproporção. É certo que o risco da operação é um dos elementos que compõem o
spread
bancário, e a própria apelante demonstrou que a autora possuía restrições cadastrais (id. 14293294). Contudo, admitir que tal fator autorize a cobrança de juros em patamares que beiram a agiotagem seria aniquilar por completo o sistema de proteção ao consumidor e o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais.

O risco do negócio, inerente à atividade empresarial da instituição financeira, deve ser por ela precificado, mas dentro de limites razoáveis, não podendo servir de pretexto para impor ao consumidor vulnerável uma obrigação desproporcional que o coloca em manifesta desvantagem.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a abusividade e limitar os juros à taxa média de mercado, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

Por seu turno, o apelo da autora merece provimento parcial.

Quanto à necessidade de descaracterização da mora e de inversão dos ônus da sucumbência, entendo que razão lhe assiste.

Consoante tese vinculante do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27, Orientação 2), o reconhecimento da abusividade nos juros remuneratórios descaracteriza a mora. Tendo a sentença reconhecido tal abusividade, a reforma é medida de rigor para declarar a mora afastada.

Da mesma forma, a distribuição da sucumbência deve ser revista. A autora obteve êxito no objeto principal da lide, que era a revisão da cláusula mais gravosa do contrato e que motivou a demanda. A resistência da ré em reconhecer a abusividade deu causa ao processo. Trata-se, pois, de sucumbência mínima da autora, devendo a ré arcar com a integralidade das despesas processuais e dos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Lado outro, quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade, penso que o recurso não prospera.

A apelante requer a fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, ao argumento de que o valor da condenação é baixo e resultaria em verba honorária irrisória. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), consolidou o entendimento de que a fixação por apreciação equitativa é medida excepcionalíssima, de aplicação subsidiária, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A regra geral e obrigatória é a fixação com base nos percentuais de 10% a 20% previstos no § 2º do mesmo artigo, incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

No presente caso, embora o valor da condenação (restituição) possa ser baixo, ele é perfeitamente mensurável. A aplicação do § 8º fora das hipóteses estritas violaria a tese vinculante do STJ. Portanto, os honorários devem ser fixados com base no critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de CARINA MIRANDA DA CONCEIÇÃO, para reformar a r. sentença e declarar o afastamento da mora contratual da autora, bem como condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Mantenho a base de cálculo dos honorários (valor da condenação) e o percentual fixado na origem (10%), que ora majoro para 12% (doze por cento), em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), rejeitando o pleito de fixação por equidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)